Tribunal: TJMT
Processo: 1023372-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023372-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRADINA MENEZES CANACHIRO - CPF: 045.775.921-69 (RECORRENTE), FAUSTO GUSTAVO PAZDIORA DEMOLINER - CPF: 059.404.241-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023372-04.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Andradina Menezes Canachiro

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS DE LEGALIDADE DA OPERAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR SUPOSTAMENTE NÃO SOLICITADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Nas razões recursais, a recorrente alega que jamais contratou o empréstimo consignado questionado, afirmando ter sido vítima de fraude, reitera a aplicação do prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do CDC, invoca responsabilidade objetiva da instituição financeira e sustenta extrapolação da margem consignável, bem como a ocorrência de danos morais.

3.

Quanto à prescrição alegada pela recorrente, é importante destacar que, ainda que superado esse ponto e apreciado integralmente o período questionado, o desfecho da demanda não se modificaria, pois os documentos apresentados pelo banco demonstram a regularidade da contratação e dos descontos realizados, ao passo que a autora não produziu prova mínima apta a infirmar a relação jurídica. Assim, a discussão prescricional, no contexto específico dos autos, não possui impacto prático sobre o resultado, uma vez que o mérito, independentemente do marco temporal adotado, permanece improcedente diante da ausência de elementos que indiquem ilicitude, fraude ou cobrança indevida.

4. Na petição inicial, a recorrente alega que o empréstimo realizado no ano de 2017 foi firmado mediante fraude, visto que foram utilizados documentos falsos e a importância emprestada não foi disponibilizada em sua conta.

5. Contrariamente ao que foi suscitado na inicial, o banco recorrido apresentou o Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento, Declaração de Residência, Autorização para Descontos, documentos pessoais incluindo a carteira de identidade, CPF e cartão de banco, além do comprovante de transferência bancária.

6. Dessa forma, ausente qualquer indício de vício de consentimento, tampouco restou demonstrada a prática de ato fraudulento por terceiro, sobretudo diante da ausência de boletim de ocorrência ou outro elemento que apontasse extravio ou uso indevido de documentos ou credenciais bancárias da autora.

7. Em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
)
, não é possível admitir que a parte contratante, após utilizar a quantia mutuada, venha a pleitear a anulação da contratação sob a alegação genérica de desconhecimento.

8.
Dessa forma, o contrato de empréstimo consignado é válido, e a autora não apresentou evidências de vício de consentimento, dolo ou fraude que pudessem invalidar a contratação.
Ressalto ainda que a autora não demonstrou interesse em devolver os valores recebidos em sua conta, o que convalidou o negócio. A propósito:

Direito do Consumidor. Empréstimo consignado. Ausência de prova da fraude. Apelação provida.
1. Muito embora alegue o apelado que não contratou qualquer empréstimo, verifica-se que a quantia foi disponibilizada em conta corrente de sua titularidade e dela usufruiu. 2. Estelionatários não fazem empréstimo consignado para que o valor seja depositado na conta corrente do titular. 3. O fato de a assinatura no contrato não pertencer ao apelado acaba se tornando irrelevante se a quantia emprestada foi direcionada para sua conta bancária e não a restituiu. 4. Se não participou da fraude, beneficiou-se com o depósito em sua conta por quase quatro anos, aderindo, de todo modo, ao contrato.
5. Apelação a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00183295320178190004 202200163316, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 22/09/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2022)

9
. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025